Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702102-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROSILDA MENEZES MAGALHAES AGRAVADO: MARIA EDNA RODRIGUES DO NASCIMENTO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID 63599558, opostos em face da decisão ID 63441628, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante. Em suas razões, a executada/embargante aponta erro na decisão embargada que afirmou tratar-se de um processo de conhecimento, quando na verdade se trata de um processo de execução extrajudicial, fundamentado em notas promissórias que não foram assinadas pela executada. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração aplicando, se for o caso, o efeito infringente por se tratar de equívoco no fundamento que negou seguimento a análise do recurso. Contrarrazões apresentadas, ID 63893609, com o pedido de não conhecimento dos Embargos, por manifesta inadmissibilidade da via eleita. A Embargada aduz que não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada, sendo os embargos meramente protelatórios, e requer a condenação da embargante em multa nos termos do art. 1026, § 2o do CPC. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, a embargante alega que houve vício de contradição na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender tratar-se de ação de conhecimento e não de execução de título extrajudicial. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa. Dessa forma, entendo que razão assiste à embargante. Forte nessas razões, ACOLHO os presentes embargos. Compulsando os autos verifico que a decisão ID 63441628, reportou-se de modo equivocado aos autos de origem pje 0734624-14.2023.8.07.0016, como “ação de Conhecimento”, o que gerou a fundamentação para o não conhecimento do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 80, inciso III, do RITRJE é cabível o agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Chamo o feito a ordem e revogo a decisão ID 63441628. Quanto ao pedido da Embargada, ID 63893609, não há de se falar em litigância de má-fé e aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, uma vez que a embargante laborou nos estritos limites da defesa dos interesses que entende legítimos. Venham os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. I Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito